Tribunal: TJDFT
Processo: 0718841-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718841-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: GEORGINA MOREIRA MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra ato judicial proferido pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 234730776), que, nos autos da ação da obrigação de fazer c/c tutela de urgência c/c danos morais movida em desfavor de GEORGINA MOREIRA MENEZES, assim determinou em seu dispositivo: “Nesse sentido, observa-se que a demandada não cumpriu na integralidade a tutela recursal deferida nos autos, de modo que a intimo para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar nos autos o devido cumprimento da tutela, sob pena de aplicação da multa já fixada em sede recursal, bem como aplicação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive o bloqueio de ativos via Sisbajud para custeio direto do tratamento, conforme planilha ofertada pela autora ao ID no ID no 234015957, nos termos do art. 139, IV, do CPC. Sem prejuízo, aguarde-se o prazo ofertado para a autora se manifestar em réplica.” O pedido formulado no agravo de instrumento, por sua vez, é o seguinte: “Em sede de cognição sumária, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, inaudita altera parte, nos termos do artigo 1.019, inciso I do NCPC para SUSPENDER a decisão agravada; Diante de todo o supra argumentado requer a GEAP Autogestão em Saúde a seja dado PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento manejado, mantendose incólume a decisão que indeferiu a tutela de urgência nos exatos temos do relatório médico sem necessidade de assistência de enfermagem 24 horas, bem como suspender a aplicação de multa por descumprimento.” Vê-se, portanto, que conquanto denominado de decisão, o pronunciamento judicial de ID 234730776, apenas determinou a intimação da recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar nos autos o devido cumprimento da tutela, sob pena de aplicação da multa já fixada em sede recursal, não possuindo, ainda, conteúdo decisório acerca do efetivo inadimplemento, tampouco da aplicação de multa fixada noutro recurso (AGI no 0712722-82.2025.8.07.0000). Em atenção do princípio da não surpresa (CPC, art. 9o), a parte agravante, por meio do despacho de ID 71778043, foi instada a se manifestar acerca da possível inadmissibilidade do presente recurso diante dos fatos acima destacados. No mesmo dia, sobrevém a manifestação de ID 71789203, apenas colacionando o recolhimento do preparo não carreado no momento oportuno. Em seguida, a parte recorrente peticiona nos autos (ID 71935898), defendendo o cabimento do agravo de instrumento à baila. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no CPC, entre eles o pertinente às suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Portanto, o legislador optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento, todas destinadas a infirmar decisões interlocutórias, sendo certo que, consoante disposto no art. 1.001 do CPC, “dos despachos não cabe recurso”. Em que pese ter a parte agravante ter sustentado o cabimento do recurso em análise, primeiramente desponta que o pronunciamento jurisdicional de ID 212870671 não possui nenhum conteúdo decisório, amoldando-se à previsão estabelecida no art. 1.001 do CPC. Eventual discussão acerca da desproporcionalidade da medida coercitiva e da possibilidade de revisão da multa cominatória deve ocorrer pelas vias recursais adequadas, tempestivamente, e no processo em que foi arbitrada (AGI no 0712722-82.2025.8.07.0000); ou, em momento posterior, quando efetivamente aplicada, após a constatação casuística do descumprimento das ordens judiciais no particular. O pronunciamento jurisdicional vergastado neste recurso, conforme acima indicado, não aplicou ainda nenhuma multa, contendo apenas a advertência de que o não atendimento às determinações impostas ao plano demandado, ora recorrente, serão adotadas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, notadamente dos comandos emanados da decisão liminar proferida no AGI no 0712722-82.2025.8.07.0000. Assim, o presente agravo de instrumento interposto não deve ultrapassar a barreira do conhecimento, de acordo com o preceituado nos arts. 1.001 e 203, §§ 2o e 3o, do CPC, o ato impugnado não possui conteúdo eminentemente decisório, eis que apenas determinou a comprovação do cumprimento de outras determinações antecedentes, com advertência de que o não atendimento das ordens judiciais deferidas em seu desfavor ensejar-lhe-á a efetivação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias à disposição de juízo para assegurar o cumprimento de decisões judiciais, à luz do disposto no art. 139, IV, do CPC. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, uma vez que o ato judicial impugnado não teria conteúdo decisório, e não houve deferimento ou indeferimento de qualquer pretensão, mas somente a efetividade ao despacho anterior. 1.1. O agravante entende que apesar da decisão agravada ter sido nomeada como despacho, na prática, incorreu em negativa de prestação jurisdicional, já que deixou de conceder o bem da vida pleiteado, qual seja, o prosseguimento da execução, a qual encontra-se atualmente suspensa aguardando o julgamento dos agravos. 2. Diversamente do alegado pelo agravante, salienta-se que o recurso anterior interposto pelos executados foi devidamente julgado e o acórdão proferido por esta relatoria negou provimento ao recurso, mantendo-se a decisão monocrática no sentido de manter a desconsideração da personalidade jurídica das empresas rés. Portanto, não houve prejuízo ao agravante, e não há que se falar em suspensão da ação principal de execução, negativa da prestação jurisdicional ou risco de dilapidação do patrimônio pelos executados. 3. Consoante a dicção do art. 1015 do CPC, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Sendo assim, repise-se que não cabe agravo de instrumento contra despacho sem cunho decisório. 3.1. Precedente: “1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido(Acórdão 1667589, 0727002-63.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2023, publicado no DJe: 17/03/2023.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. DECISÃO ANTERIOR SUBORDINADA À PRECLUSÃO. REITERAÇÃO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC.I – O pronunciamento judicial que reitera a necessidade de preclusão de decisão anterior relativa ao levantamento de valores penhorados é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC.II – Agravo interno desprovido.(Acórdão 1956041, 0731833-86.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) A propósito, o entendimento consolidado no sodalício Superior acerca desta temática também ratifica o posicionamento ora adotado. A ver, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. APREENSÃO E DEPÓSITO DE VEÍCULOS PENHORADOS. MERA DETERMINAÇÃO DO CUMPRIMENTO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 7/STJ.1. Não prospera a alegada violação do art. 1.022 do CPC quando a parte recorrente limitou-se a alegar, genericamente, sem explicitar os pontos em que o acórdão recorrido teria sido omisso, contraditório ou obscuro. Súmula n. 284/STF. 2. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual não cabe recurso contra despacho desprovido de conteúdo decisório, no caso, "que determina tão somente o cumprimento, por oficial de justiça, de ato anteriormente determinado". 3. Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado a esta Corte, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp n. 2.381.697/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182/STJ. ATO IMPUGNADO. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE.1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da Súmula no 182/STJ.3. A jurisprudência do STJ é firme quanto ao entendimento de que não cabe recurso contra atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório, os quais têm por função apenas impulsionar o feito. Agravo interno não conhecido.(AgInt nos EREsp n. 1.632.766/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 12/6/2023.) – grifo nosso Diante do exposto, NEGO CONHECIMENTO AO PRESENTE RECURSO, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em decorrência da inadmissibilidade acima demonstrada. Comunique-se ao Juízo de origem. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator